Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713041-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUGENIO CARLOS SILVA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se a inércia da Secretaria de Saúde Distrito Federal no cumprimento da decisão judicial, devidamente intimada, mais de uma vez, a cumprir a liminar para o fornecimento, ao autor, do medicamento USTEQUINUMABE 90 mg, ante a urgência do seu quadro clínico. Consta do relatório médico de ID 53872959 que “a suspensão da medicação eleva consideravelmente a morbi-mortalidade, trazendo o risco de desfecho desfavorável”. O autor está sem receber a medicação desde o dia 11/10/2023, situação que agrava o seu estado, em face da descontinuidade do tratamento. Assim, impõe-se o sequestro da quantia de R$ 30.266,83 (trinta mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos) em conta da Secretaria de Estado Saúde do Distrito Federal, para aquisição do referido fármaco, nos termos da decisão de ID 52689412. Realizado o sequestro, proceda a Secretaria a transferência dos valores bloqueados e expeça-se o alvará correspondente em favor do autor . Fica, desde já, a parte autora cientificada de que deverá prestar contas, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do alvará de levantamento, promovendo a juntada aos autos das despesas decorrentes, com a respectiva nota fiscal, sob pena de responsabilização legal. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora